Tribunal: TJES
Processo: 5011841-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011841-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIRENE VIEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5011841-95.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica – Comarca da Capital – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: WALDIRENE VIEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após exame dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa a seguir:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LIGAÇÃO DIRETA NA REDE, SEM PASSAR PELA MEDIÇÃO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBSERVADO. ENTREGA/CIÊNCIA DO TOI. DEMONSTRATIVO DE CONSUMO IRREGULAR EXPEDIDO. OPORTUNIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO, APENAS NO PROCON. IRREGULARIDADE COMPROVADA PELO HISTÓRICO DE CONSUMO E FOTOGRAFIAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.
(2). Em breve síntese, a autora WALDIRENE VIEIRA DE SOUZA ajuizou a presente demanda em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, afirmando ter recebido e pago, em fevereiro de 2025, fatura no valor de R$ 215,13, que conteria multa relativa a julho de 2021, bem como ter sido surpreendida, após substituição de medidor e inspeção técnica realizada em julho de 2024, com cobrança de recuperação de consumo no montante de R$ 4.556,69. Pede o cancelamento da cobrança, o ressarcimento da suposta multa e indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(3). Em âmbito recursal, discute-se: (i) a validade do TOI e do procedimento de recuperação de consumo; (ii) a existência de falha na prestação do serviço ou de cobrança indevida apta a ensejar a inexigibilidade do débito e/ou danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). No mérito, a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Contudo, a concessionária demonstrou ter observado as regras da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, especialmente os arts. 590, 591, 597 e 325, que disciplinam o procedimento de constatação de irregularidade, emissão de TOI, apuração de diferenças de faturamento e comunicação ao consumidor.

(6). No ponto, consta que em 18/07/2024 foi realizada inspeção no imóvel da Autora, ocasião em que foi lavrado o TOI nº 9536661, apontando “ligação direta da fase A na rede secundária da empresa”, com registro de corrente de 1,95 A no desvio, situação capaz de reduzir o registro de consumo no medidor. O TOI registra que a consumidora estava presente e o assinou, o que evidencia sua ciência da irregularidade.

(7). Posteriormente, em novembro de 2024, foi emitido demonstrativo de consumo irregular, apurando diferença de R$ 4.861,39, e a Autora deixou transcorrer o prazo para recurso administrativo, apresentando apenas reclamação ao PROCON em 25/02/2025, já extemporânea, ocasião em que a Ré, inclusive, ofereceu parcelamento. Nesse contexto, a sentença corretamente concluiu que houve ciência da irregularidade e do débito, bem como respeito aos prazos e à forma previstos na Resolução 1.000/2021.

(8). Cumpre destacar que a ocorrência da irregularidade resta corroborada pelo histórico de consumo da instalação nº 491860, que revela, entre 18/07/2021 e 20/06/2024, medição inferior ao efetivo consumo, e pelas fotografias acostadas, que evidenciam “ligação direta sem passar pela medição”.

(9). Ademais, a cobrança de recuperação de consumo, apurada nos limites temporais e critérios definidos pela Resolução 1.000/2021 (inclusive quanto ao período máximo de 36 meses e à possibilidade de limitação a 6 ciclos, conforme art. 597), mostra-se legítima na hipótese, uma vez que visa recompor receita referente à energia efetivamente consumida e não faturada em razão de desvio constatado no ponto de entrega. Não caracteriza, portanto, cobrança abusiva por si só, sobretudo quando acompanhada de memória de cálculo e assegurada a via administrativa de impugnação.

(10). No tocante ao alegado pagamento de “multa” de R$ 215,13, conforme bem observado pelo Juízo de origem, que não há prova de se tratar de penalidade autônoma, mas de fatura ordinária de consumo de fevereiro de 2025. Dessa forma, ausente demonstração de cobrança indevida, não há falar em restituição em dobro ou simples, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando constatada, mediante TOI regularmente lavrado e procedimento em conformidade com a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, irregularidade de ligação direta no imóvel do consumidor, comprovada por histórico de consumo e registros fotográficos, não havendo dano moral ou material se não demonstrada cobrança indevida ou abuso concreto.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)